Tribunal: STF
Processo: RE 100513
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
-SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. PENSÃO ALIMENTAR.  - Mulher que se retira do lar conjugal imediatamente após ter sido agredida fisicamente pelo marido. Improcedência da ação deste fundada em abandono e procedência da reconvenção. Cerceamento de defesa não prequestionado no acórdão (súmula 282 e 356) e não configurado. Imposição ao marido da obrigação de prestar alimentos a mulher, na ausência de pedido dela e na falta do requisitos inerente à necessidade da alimentante, que declarou, na contestação, que o casal vivia dos salários percebidos pelos dois cônjuges, sendo os dela mais altos do que os do marido. Recurso extraordinário conhecido em parte e provido.